Tribunal: STF
Processo: Rcl 63014
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Elizabethe Simão Guimarães Rodrigues, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no processo nº 0809146-48.2020.8.22.0000, pelo qual teria sido descumprido o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento que ensejou o Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra que, na origem, figura no polo passivo de execução fiscal proposta pelo Estado de Rondônia.

 3.	Noticia que opôs exceção de pré-executividade, com fundamento no que decidido por esta Suprema Corte no julgamento que ensejou o Tema RG nº 899, segundo o qual, é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas.

 4.	Segundo a reclamante, a exceção de pré-executividade e o posterior agravo de instrumento foram rejeitados, este último sob o argumento de que a ação fora movida antes do julgamento do Tema RG nº 899, logo, não alcançada pelos seus efeitos, dada a modulação estabelecida.
 
 5.	Aduz a reclamante, também, que interpôs os recursos cabíveis aos Tribunais Superiores. Porém, o recurso especial teria sido “negado” e o recurso extraordinário devolvido à origem para adoção, conforme o caso, dos procedimentos previstos nos incs. I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Nada obstante, o Tribunal de Justiça teria negado seguimento do recurso, com base no art. 1.030, inc. I, al. “b”, do Código de Processo Civil. 
 
 6.	Assim, a parte reclamante almeja, liminarmente, a suspensão do processo na origem; no mérito, a cassação da decisão reclamada. 

É o relatório.

Decido.

 7.	Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 10.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do   RE nº 636.886-RG/AL, no qual se firmou a seguinte tese (Tema RG nº 899):  

“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”

 11.	O ato reclamado, a seu turno, consubstancia-se em acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, pelo qual negado seguimento ao recurso extraordinário, conforme o seguinte excerto (e-doc. 9, p. 2-4):

“O acórdão tem a seguinte ementa: 
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Pré-executividade. Crédito. Decisão TCE. Imprescritibilidade. Matéria. Apreciação anterior. Trânsito em julgado. Coisa julgada. Novo entendimento. Repercussão geral. STF. Tema 899. Efeitos no tempo. Modulação. Não retroação. 
1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
 2. Conforme a modulação dos efeitos do Tema 899, a prescrição das ações de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas deverá ser aplicada somente às ações propostas posteriormente à decisão proferida no citado julgamento do RE 636.886. 
3. Recurso conhecido e não provido.
(...)
Extrai-se da ementa acima, que o Supremo determinou a modulação dos efeitos para a aplicação do tema 899/STF, a partir da publicação da respectiva ata de julgamento RE 636.886 (29.04.2020). 
Assim, a conclusão alcançada pela c. Corte Julgadora nestes autos encontra-se em conformidade com a tese firmada no precedente. 
Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário.”

 12.	Ocorre que, para apreciação do objeto e pedido de reclamação desta hipótese jurídica, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
(...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos). 

 13.	No caso em tela, em consulta realizada no sítio eletrônico do TJRO, em 1º/12/2023, verificou-se que não houve interposição de agravo interno em face da decisão denegatória do recurso extraordinário na origem.

 14.	Cabe destacar que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Logo, caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado.

 15.	Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:

“RECLAMAÇÃO. TEMA 528. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.206-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.075 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento.
2. In casu, sobressai da narrativa da reclamante que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que a parte deixou de ajuizar recurso de revista contra a decisão que supostamente teria inobservado a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.
3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.
4. Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.775-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 18/11/2022; grifos nossos).

 16.	Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Verifica-se que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, razão pela qual não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral.
II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.641-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 38.597-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 02/04/2020; grifos nossos).

 17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator